Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723106-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI, NATAL JOSE DE LIMA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Primeiramente, retire-se o segredo de justiça, ante a ausência de justificativa pelos autores ou previsão legal para a presente hipótese. Feito, intimem-se os autores para que emendem a petição inicial, a fim de: 1) regularizar a representação processual, apresentando procurações com poderes para ajuizar a ação rescisória, haja vista que a procuração anterior, com poderes delimitados à oposição de embargos à execução, já teve seu objeto exaurido; 2) atender ao disposto no art. 319, inciso II, do CPC, inclusive declinando os endereços completos e atualizados de todas as partes, com os CEPs; 3) nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação atual de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuem vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que acharem pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente; 4) apontar objetivamente qual é a decisão de mérito que pretendem rescindir, observando que a sentença dos embargos à execução não apreciou o mérito da demanda, bem como atentando-se ao disposto no art. 968, inciso I, do CPC; 5) manifestar-se quanto à aparente decadência, nos termos do art. 975, do CPC; e 6) esclarecer o cabimento da ação rescisória no tocante às questões alusivas à avaliação e adjudicação do bem penhorado. Prazo: quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator